Tribunal: TJSP
Processo: 1011156-81.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
IREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de aluguel mensal sobre imóvel comum, ocupado com a filha, em valor equivalente a 1/3 do aluguel de mercado. A requerida busca reforma integral da sentença e procedência do pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de

Ementa:
IREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de aluguel mensal sobre imóvel comum, ocupado com a filha, em valor equivalente a 1/3 do aluguel de mercado. A requerida busca reforma integral da sentença e procedência do pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de aluguel de 50% sobre outro imóvel. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa quanto ao pedido reconvencional de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum; (ii) possibilidade de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da partilha formal. III. Razões de Decidir. A posse do imóvel é exercida pela requerida em conjunto com a filha, afastando a obrigação indenizatória pelo uso exclusivo, conforme entendimento do STJ. Quanto ao pedido reconvencional, há cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral, necessária para demonstrar o uso exclusivo do imóvel de Campos do Jordão pelo autor. IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de alugueis pela requerida e anular a sentença quanto ao pedido reconvencional, determinando a instrução do feito. Tese de julgamento: 1. A posse compartilhada com a prole afasta a indenização por uso exclusivo. 2. Cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral.